Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-77.2020.8.11.0111
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-77.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA DE NAZARE CARDOSO DE JESUS SOUSA - CPF: 887.152.481-00 (APELANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), APARECIDO XAVIER SANTANA - CPF: 490.673.979-20 (APELADO), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO), ANDREIA FERDINANDO VAREA - CPF: 690.389.021-15 (ADVOGADO), ONOFRE DIAS DUARTE - CPF: 288.964.161-91 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VINCULADO A PERMUTA. NEGÓCIO JURÍDICO FRUSTRADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. POSSE INJUSTA E VIOLENTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reintegração de posse referente a seis lotes de terras rurais. A sentença fundamentou-se na ausência de comprovação da posse anterior pela autora e na constatação de que o contrato de compra e venda apresentado estava atrelado a um negócio maior (permuta) inadimplido pela parte autora, não tendo havido a tradição efetiva dos bens.

Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar procedente a reintegração de posse, sob alegação de validade autônoma do contrato e exercício de posse fática; e (
ii
) condenação do apelado em perdas e danos e litigância de má-fé, decorrentes de suposta denunciação caluniosa e uso de força policial para retomada do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se foram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a prova da posse anterior e do esbulho; e (
ii
) saber se o contrato de compra e venda apresentado é apto a legitimar a posse da autora diante da frustração do negócio jurídico principal (permuta).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. A discussão cinge-se ao jus
possessionis
(fato da posse) e não ao jus
possidendi
.

A instrução processual revelou que o contrato de compra e venda dos lotes não era isolado, mas parte de uma permuta envolvendo a entrega de uma fazenda em outro município, obrigação esta não cumprida pelos vendedores (autora/cônjuge) em razão de decisão judicial de reintegração de posse em favor de terceiros. Aplica-se a exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no art. 476 do Código Civil, tornando o instrumento ineficaz para transmitir a posse justa.

A prova técnica (boletim de ocorrência) e testemunhal demonstrou que a autora não exercia posse anterior mansa e pacífica. A constatação de arrombamento de obstáculos (corrente serrada) e o estado de visível
inabitação
do imóvel contradizem a tese de moradia habitual e evidenciam tentativa de ocupação forçada.

A posse obtida mediante violência (ruptura de cadeados) é classificada como injusta, nos termos do art. 1.200 do Código Civil, e não prevalece contra o legítimo possuidor que manteve a vigilância sobre o bem. O acionamento da autoridade policial pelo réu configurou exercício regular de direito de defesa da posse, descaracterizando o alegado esbulho ou ato ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria de Nazaré Cardoso de Jesus Sousa, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 1000070-77.2020.8.11.0111), ajuizada em face de Aparecido Xavier Santana.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O Magistrado a quo fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da posse anterior pela autora e na constatação de que o contrato de compra e venda apresentado, embora formalmente existente, estava atrelado a um negócio jurídico maior (permuta de imóveis rurais) inadimplido pela parte autora/seu cônjuge, não tendo havido a tradição efetiva dos lotes objeto da lide. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, a validade e autonomia do contrato de compra e venda firmado com o Apelado, tendo por objeto seis lotes na Gleba Padovani, alegando a incidência do princípio pacta sunt servanda. Aduz que exerceu a posse mansa e pacífica da área a partir de 11 de março de 2019, data da assinatura do instrumento, até ser esbulhada em novembro de 2019, quando o Apelado, valendo-se de força policial e suposta denunciação caluniosa, a retirou do imóvel.

Alega quanto a
má-fé do apelado, inclusive na prática da denunciação caluniosa, demonstra sua intenção de reaver a posse de forma ilícita, desconsiderando o contrato firmado e os direitos da autora. A sentença, ao não reconhecer a posse da autora e o esbulho, acabou por chancelar a conduta ilícita do mesmo e ignorar o direito da autora de ser reintegrada no bem que adquiriu.

Argumenta que as provas testemunhais e documentais (incluindo fotos) comprovam sua residência no local. Pugna pela reforma integral da sentença para que seja reintegrada na posse do imóvel, bem como a condenação do Apelado em perdas e danos e litigância de má-fé.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões. Preliminarmente, arguiu ausência de impugnação específica e inovação recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, alegando que a Apelante nunca exerceu posse legítima, pois o contrato era simulado e dependia da concretização de uma permuta envolvendo uma fazenda em Marcelândia/MT, negócio este frustrado por culpa do esposo da Apelante, que alienou terras das quais não detinha a titularidade/posse livre, sendo alvo de despejo judicial. Reforça que a entrada da Apelante no imóvel se deu mediante arrombamento (cadeado serrado), caracterizando esbulho de sua parte, e não posse legítima.
(id. 324350920)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Maria de Nazaré Cardoso de Jesus Sousa, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse (proc. nº 1000070-77.2020.8.11.0111), ajuizada em face de Aparecido Xavier Santana
, que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça deferida à Apelante, conheço do recurso.

Pois bem.

De proêmio, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de impugnação específica suscitada em contrarrazões, uma vez que o apelo, ainda que reitere
argumentos da inicial, ataca os fundamentos da sentença ao insistir na validade autônoma do contrato e na existência de posse fática, devolvendo a matéria ao Tribunal. Quanto à alegação de inovação recursal referente à tese de "denunciação caluniosa", esta será analisada apenas como elemento contextual da lide possessória, e não como pedido autônomo de condenação criminal, o que
refoge
à competência cível.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se a verificar se a Autora/Apelante preencheu os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória, especificamente a prova de sua posse anterior e do esbulho praticado pelo Réu.

O artigo 561 do CPC é taxativo ao dispor que incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nas ações possessórias, o que se discute é o jus
possessionis
(o fato da posse) e não o jus
possidendi
(o direito à posse decorrente da propriedade ou outro título). Contudo, a análise do título (contrato) se faz necessária quando a posse é disputada com base nele.

Compulsando detidamente os autos e as provas produzidas, verifica-se que a sentença de primeiro grau realizou leitura irrepreensível do arcabouço fático-probatório.

A Apelante sustenta sua posse em um "Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Direitos de Posse", firmado em 11/03/2019. Todavia, a instrução processual revelou que este instrumento não era um negócio isolado, mas parte de uma transação complexa (permuta) envolvendo o esposo da Apelante, Sr. Adão Lima Silva, e o Apelado.

Ficou evidenciado, inclusive pelo depoimento do informante Adão Lima Silva (esposo da Autora), que a negociação consistia na entrega da "Fazenda Mata Verde" (em Marcelândia) ao Apelado, que, em contrapartida, entregaria dinheiro, veículos e a posse dos 06 (seis) lotes na Gleba Padovani (objeto desta lide).

Ocorre que, conforme documentado nos autos, o Apelado foi impedido de tomar posse da Fazenda em Marcelândia por força de decisão judicial de reintegração de posse em favor de terceiros (processo nº 225-21.2011.8.11.0109), revelando que o esposo da Apelante negociou direitos sobre área litigiosa da qual não detinha a posse mansa.

Aplica-se, aqui, a Exceção do Contrato Não Cumprido (
exceptio
non
adimpleti

contractus
), prevista no artigo 476 do Código Civil. Se a obrigação principal (entrega da Fazenda em Marcelândia) falhou por culpa dos vendedores (Adão/Maria), não podem estes exigir a contraprestação (entrega dos lotes na Gleba Padovani). O contrato trazido pela Apelante, portanto, carece de eficácia para transmitir a posse justa, pois sua causa debendi (a permuta) foi frustrada.

A proteção possessória exige a prova da posse anterior legítima. A Apelante alega ter residido no local por cerca de seis meses. Contudo, as provas técnicas e testemunhais isentas apontam em sentido diametralmente oposto.

O Boletim de Ocorrência nº 2019.379554 (ID
324350865
), lavrado pela Polícia Militar no momento dos fatos (19/12/2019), possui presunção relativa de veracidade e traz descrição fática crucial para o deslinde da causa. Os policiais consignaram que:

A corrente da porteira havia sido serrada (indício de invasão recente e forçada);

A casa estava em "visível estado de
inabitação
" (poeira, abandono), o que contradiz frontalmente a tese de moradia habitual da Apelante;

Os
animais e pertences encontrados no local eram, majoritariamente, do próprio Apelado.

Corroborando a prova documental, as testemunhas compromissadas (não informantes), vizinhos da área, como o Sr. Levi Donizete de Almeida e o Sr. José Barbosa da Paz, foram uníssonos em afirmar que nunca viram a Apelante residindo no local e que a área sempre esteve sob a vigilância e posse do Apelado.

A prova testemunhal trazida pela Apelante, consistente majoritariamente em informantes (familiares e o próprio esposo), não possui força probante suficiente para desconstituir a evidência objetiva do laudo policial e dos testemunhos dos vizinhos e corretores.

As fotos acostadas pela Apelante em suas alegações finais e recursais mostram apenas a presença física de pessoas na área, mas não comprovam o exercício contínuo, público e duradouro da posse com ânimo de dono (animus
domini
), tampouco a moradia habitual. Ao contrário, contextualizadas com o BO, sugerem uma tentativa de ocupação forçada (via de fato) após o fracasso do negócio principal em Marcelândia.

Não há que se falar em esbulho praticado pelo Apelado ou em "denunciação caluniosa" apta a gerar efeitos civis possessórios neste processo. O Apelado, ao encontrar pessoas invadindo sua propriedade mediante rompimento de obstáculos (corrente serrada), agiu no exercício regular de direito ao acionar a autoridade policial para o desforço imediato ou para documentar o ilícito.

A posse da Apelante, obtida mediante a ruptura de cadeados e serragem de correntes, é classificada como injusta, por ser violenta e clandestina (art. 1.200 do Código Civil). Sendo injusta, não prevalece contra o legítimo possuidor (o Apelado), que se manteve na posse indireta e vigilância do bem.

Conclui-se, portanto, que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos do art. 561 do CPC. Ao revés, a instrução processual demonstrou que a Apelante tentou ingressar na posse do imóvel de forma arbitrária, amparada em um contrato cujo objeto de permuta havia perecido/sido evicto, numa tentativa de autotutela não amparada pelo ordenamento jurídico.

O pedido contraposto de proteção possessória ou indenização formulado pelo Apelado em sede de contrarrazões, ou a reiteração de pedido de interdito proibitório, segue a sorte do julgamento de improcedência da ação principal, mantendo-se o
status quo ante
em favor do Apelado, que, conforme reconhecido na sentença e neste voto, detém a posse legítima da área. A manutenção da sentença de improcedência já garante, por via reflexa, a proteção da posse do Apelado contra a investida da Autora.

Ante o exposto, e em consonância com as provas dos autos e a legislação aplicável, NEGO PROVIMENTO ao recurso
de apelação
, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, mantenho a suspensão da exigibilidade de tais verbas, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026